Tribunal: TJDFT
Processo: 0729961-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729961-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ARGEMIRO LUIZ DE ALMEIDA REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, sem pedido liminar, ajuizada por ARGEMIRO LUIZ DE ALMEIDA em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. A decisão de ID no 47223836 determinou a suspensão do feito pelo prazo de 60 dias. Superado o lapso temporal, as partes foram intimadas a se manifestarem acerca do interesse no processamento da demanda (ID no 50666480). Ambas as partes requereram o prosseguimento do feito (ID no 51194352 e 51450454). Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica, tendo em vista a resposta de ID no 40620603. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2023 14:05:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador